Tribunal: STF
Processo: AI 570977
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PROCESSO CÍVEL ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. O que contido no § 2º do artigo 279 do Código
   Eleitoral não esgota o rol das peças indispensáveis à formação do
   instrumento, necessárias à compreensão da
   controvérsia.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS -
   ATIVIDADE DA SECRETARIA - PREPARO. Se, de um lado, é certo que
   incumbe à Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral providenciar
   a formação do instrumento, indicadas as peças pelo agravante, de
   outro, não menos correto, é que a este cumpre o pagamento das
   despesas daí decorrentes.